Tribunal: TJBA
Processo: 8176368-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176368-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: BIATRIZ GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO

I. Trata-se de recurso de apelação interposto por GAMA SAÚDE LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de negativa de cobertura sob alegação de carência contratual.

II. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A participação ativa da apelante na operacionalização do atendimento médico-hospitalar, inclusive com emissão de documentos e identificação da rede como “GAMA JOY 01”, corrobora para reconhecer sua legitimidade.

III. Descabe o chamamento ao processo em demandas que versem sobre relação de consumo, dada a vedação constante do art. 88, do CDC, com respaldo consolidado na jurisprudência do STJ. A responsabilidade solidária afasta a necessidade de formação de litisconsórcio necessário.

IV. A cláusula que limita o tempo de internação hospitalar de urgência a 12 (doze) horas revela-se abusiva à luz das Súmulas 302 e 597 do STJ, por contrariar o direito do consumidor à cobertura integral em situações emergenciais.

V. A negativa de cobertura em momento de urgência configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração do prejuízo. Contudo, o valor fixado na sentença – R$25.000,00 – mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para R$15.000,00.

VI. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada no ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos de apelação cível nº
8176368-35.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que é parte apelante
GAMA SAUDE LTDA
e apelada
BIATRIZ GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça